Tribunal: CARF
Processo: 10845.725398/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.725398/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.754 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
J. MORENTE GARCIA & CIA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de realização de diligências e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.725398/2012-54
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.754 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.725398/2012-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-41.903 -
2a Turma da DRJ/CGE, de 30 de janeiro de 2017, que, por unanimidade, manteve a exclusão do
Simples Nacional, efetivada pelo Ato Declaratório Executivo - DRF/STS no 816705, 10 de setembro de
2012, com efeitos a partir de 01/01/2013, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo hábil, foi
mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode
permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 05/06/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 04/07/2017, com as suas razões.
Inicialmente, a contribuinte pleiteia que:
seja atribuído ao presente Recurso o “EFEITO SUSPENSIVO” de que trata o
artigo 61, parágrafo único, da Lei no 9.784/99, combinado com a Solução de
Consulta Interna - COSIT no18/2.014 (fls. 94), até que ocorra o julgamento do
presente feito em instância final administrativa, determinando que sejam
sustados quaisquer atos decorrentes da edição do Ato Declaratório Executivo
DRF/Santos no 816.705/2012, que resultou na sua INDEVIDA E ILEGAL
exclusão do SIMPLES NACIONAL.

Em sua defesa, resumidamente, esclarece:
a) que os débitos que estariam pendentes de pagamento foram constituídos nos autos do
PAF no 10845.004266/2002-13 e foram inscritos na Dívida Ativa da União,
resultando no posterior ajuizamento da Execução Fiscal no
0002491-
93.2011.403.6104 junto à 7a Vara Federal da Seção judiciária de Santos;
b) que o crédito tributário constituído no citado PAF encontra-se com a exigibilidade
suspensa, em face do depósito em dinheiro do seu montante integral. Cita
jurisprudência. Anexa aos autos a Guia de Depósito do crédito tributário no montante
de R$ 89.455,33, efetuado junto à Caixa Econômica Federal – Santos/SP em
29/01/2013.
Solicita a produção de provas / diligência, determinando-se a remessa dos autos à
repartição fiscal de origem, a fim de que seja respondidos os seguintes quesitos:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.754 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.725398/2012-54

a) - Os supostos débitos pendentes de pagamento que resultaram na exclusão da ora
Recorrente do SIMPLES NACIONAL, conforme Ato Declaratório Executivo
DRF/SANTOS N° 816705, DE 10.09.2012 (cópia nos autos - fls. 101), são aqueles
mencionados na Certidão de Dívida Ativa anexada às fls. 79 dos autos, que foram
constituídos nos autos do Processo Administrativo n° 10845-004.266/2002-13 e
vinculado a Execução Fiscal n° 0002491.93.2011.403.6104, em tramitação junto a
7a Vara Federal da Seção Judiciária de Santos?
b) - Os documentos anexados aos autos pela ora Recorrente, comprovam que o crédito
tributário constituído nos autos do Processo Administrativo n° 10845-004.266/2002-13
e vinculado a Execução Fiscal n° 0002491.93.2011.403.6104, em tramitação junto a 7a
Vara Federal da Seção Judiciária de Santos, foi devidamente atualizado monetariamente
até 29.01.2.013, atingindo o montante de R$ 89.455,33 (oitenta e nove mil, quatrocentos
e cinqüenta e cinco reais e trinta e três centavos), e posteriormente depositado junto a
Caixa Econômica Federal (Guia de Depósito anexada às fls. 84 dos autos)?
c) - Nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, o crédito tributário
constituído nos autos do Processo Administrativo n° 10845-004.266/2002-13 e
vinculado à Execução Fiscal n° 0002491.93.2011.403.6104, em tramitação junto a
7a Vara Federal da Seção Judiciária de Santos, permanece com sua exigibilidade
suspensa, em face do depósito judicial do seu montante Integral, conforme Guta
anexada às fls. 84 dos autos?
d) - Em sua manifestação de fls. 86 dos autos, a Procuradoria da Fazenda Nacional
confirmou que o depósito Judicial efetuado pela Recorrente junto a Caixa Económica
Federal em 29.01.2.013, no valor de R$ 89.455,33 (oitenta e nove mil, quatrocentos e
cinqüenta e cinco reais e trinta e três centavos), corresponde a garantia integral do
crédito tributário constituído nos autos do Processo Administrativo n° 10845-
004.266/2002-13 e vinculado a Execução Fiscal n° 0002491.93.2011.403.6104, em
tramitação junto a 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Santos?
e) - Tendo em vista a suspensão do crédito tributário constituído nos autos do Processo
Administrativo n° 10845-004.266/2002-13 e vinculado a Execução Fiscal n°
0002491.93.2011.403.6104, em tramitação junto a 7a Vara Federal da Seção Judiciária de
Santos (R$ 89.455,33), restou caracterizada a hipótese prevista no inciso V do artigo 17 da
Lei Complementar n° 123 de 2006, e na alínea "d" do Inciso II do artigo 73, combinada
com o inciso I do artigo 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011, que resultou na
sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, conforme dá conta Ato Declaratório Executivo
DRF/SANTOS N<> 816705, DE 10.09.2012 (cópia nos autos-fls. 101)?
Protesta pela formalização de quesitos suplementares, bem como pela posterior
juntada de novos documentos e subsídios que se fizerem necessários e indica como seu assitente-
técnico o Dr. Jorge Luiz da Costa Joaquim, com escritório em Santos-SP, na Ria Martim Afonso
no 18, conjunto 15, CEP 11.010-060.
Ao final, requer:
4.1. Diante de todo o exposto, a ora Recorrente requer a esse Egrégio CARF:
a) - seja o Recurso Voluntário ora interposto integralmente provido, reformando-se o R.
Acórdão Recorrido, declarando-se, via de conseqüência, a total insubsistência e improcedência
do Ato Declaratório Executivo DRF/Santos-SP. n° 816705, que resultou na sua indevida e
arbitrária exclusão do Regime Especial do SIMPLES, como restou acima demonstrado.
b) - que seja determinado à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos, a edição
novo Ato Declaratório Executivo, para enquadramento da ora Recorrente no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - SIMPLES, nos termos
da Lei Complementar n" 123/2006 haja vista que a mesma preenche todos requisitos
legais para usufruir do referido regime especial de pagamento de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
É o relatório.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.754 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.725398/2012-54

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 05/06/2017 do Acórdão no 04-41.903 -
2a Turma da DRJ/CGE, de 30 de janeiro de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
04/07/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, regularmente constituído por
meio dos documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Pedido de Diligência.
No recurso apresentado, a contribuinte formula quesitos e solicita que os autos sejam
remetidos, em diligência, à DRF de origem. Protesta pela formalização de quesitos suplementares,
bem como pela posterior juntada de novos documentos e subsídios e indica assitente-técnico.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso de exclusão da empresa do Simples Nacional por existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a obrigação de comprovar que as pendências identificadas estariam regularizadas no
prazo previsto e, não o fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, a exclusão da empresa do
Simples Nacional.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
esclarecimentos considerados obscuros no processo. Na espécie, tais motivos são inexistentes, haja
vista que constam nos autos todas as informações necessárias e suficientes para o deslinde da questão.
Assim, nos termos do art. 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o
pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para o julgamento da lide.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
Em seu recurso, a contribuinte pleiteia que:
(...) seja atribuído ao presente Recurso o “EFEITO SUSPENSIVO” de que trata o
artigo 61, parágrafo único, da Lei no 9.784/99, combinado com a Solução de
Consulta Interna - COSIT no18/2.014 (fls. 94), até que ocorra o julgamento do
presente feito em instância final administrativa, determinando que sejam sustados
quaisquer atos decorrentes da edição do Ato Declaratório Executivo DRF/Santos no
816.705/2012, que resultou na sua INDEVIDA E ILEGAL exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.754 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.725398/2012-54

Inicialmente deve ser esclarecido que a Lei Geral do Processo Administrativo –
Lei no 9.784/99, invocada pela interessada, não se aplica ao presente caso, que segue o rito do
Decreto no 70.235/72, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF.
Quanto à Solução de Consulta Interna no 18 – Cosit, de 30 de julho de 2014, esta
trata da suspensão da exigibilidade de crédito tributário constituído por lançamento de ofício em
decorrência da exclusão do Simples Nacional. Segue ementa da SCI:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de
2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a exclusão
do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível
pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere o inciso III
do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que
teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto,
estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no 123, de 2006; art. 75,
§ 3o do da RCGSN no 94, de 2011.
Cumpre mencionar que a discussão dos presentes autos não compreende crédito
tributário constituído por lançamento ou crédito tributário (débito da contribuinte) declarado em
PER/DCOMP não homologado ou homologado parcialmente, ou seja, não há crédito tributário
(débito da contribuinte) em cobrança nestes autos.
De fato, o objeto dos autos é a exclusão da empresa do Simples Nacional motivada
pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Assim, não cabe a este Colegiado declarar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, mas verificar se os débitos motivadores da exclusão da empresa do Simples Nacional
já se encontravam com exigibilidade suspensa ou extintos no prazo previsto em lei.
Aliás, nos casos em que se aplica, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário decorre de expressa disposição legal (art. 151, inciso II do CTN), independentemente
de manifestação desta instância administrativa.
Portanto, como não há crédito tributário em litígio, não há que se falar em
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que indefiro o pleito formulado.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2013, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
A matéria em discussão é tratada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e na Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, verbis:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.754 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.725398/2012-54

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A possibilidade de regularização das pendências que ensejaram a exclusão da
empresa do Simples Nacional está prevista no art. 31, §2° da LC no 123, de 2006, transcrita a seguir:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
Os débitos que originaram a exclusão foram constituídos nos autos do PAF no
10845.004266/2002-13 e posteriormente inscritos na Dívida Ativa da União sob o no
80.4.10.067959-95, tendo sido ajuizada a Execução Fiscal no 0002491-93.2011.403.6104 na
7a Vara Federal da Seção Judiciária de Santos/SP.
A contribuinte apresentou Guia de Depósito no valor de R$ 89.455,33, efetuado
na Caixa Econômica Federal – Santos/SP em 29/01/2013, que alega corresponder ao montante
integral deste débito.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.754 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.725398/2012-54

Consta também nos autos documento emitido pela 4a Subseção Judiciária do Estado
de São Paulo – 7a Vara Federal de Santos (fl. 144), contendo a informação de que “em 18/02/2013, a
exequente peticionou informando que o depósito efetuado pela executada no montante de
R$ 89.455,33 foi integral, suspendendo a exigibilidade do crédito inscrito sob no 80.4.10.067959-95”.
A contribuinte apresenta, ainda, “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de
Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União” (fl. 150), emitida em
13/10/2017, que destaca a existência nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) de débitos inscritos em DAU com exigibilidade suspensa.
Diante dos documentos apresentados, constata-se:
 a contribuinte efetuou em 29/01/2013 o depósito em dinheiro no valor de
R$ 89.455,33, referente ao débito inscrito em DAU sob o no 80.4.10.067959-95, que
motivou a exclusão da empresa do Simples Nacional;
 a PGFN reconheceu que o valor depositado em 29/01/2013 corresponde ao montante
integral dos débitos e, consequentemente, que sua exigibilidade encontrava-se
suspensa a partir desta data.
No entanto, deve ser destacado que o objeto dos presente autos é a exclusão do
Simples Nacional efetivada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) – DRF/STS no 816705, com
efeitos a partir de 01/01/2013. A regularização das pendências até o prazo limite previsto em lei – 30
(trinta) dias da ciência do ADE – cancela a referida exclusão, mantendo a empresa na sistemática do
Simples Nacional.
Este procedimento difere do pedido de inclusão da empresa no Simples Nacional
(opção pelo Simples Nacional), que deve ser formalizado, obrigatoriamente, por meio do Portal do
Simples Nacional na Internet, nos termos da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011. Esta sistemática também se aplica à empresa que foi excluída deste regime e pretende ingressar
novamente no ano em que os efeitos se aplicam ou em outro período no futuro. Não há previsão legal
de “reinclusão automática”, com a mera regularização das pendências que ensejaram a exclusão da
empresa deste regime, se esta ocorreu fora do prazo legal previsto em lei.
Neste ponto deve ser destacado que a atividade fiscal é vinculada e obrigatória.
Sob pena de responsabilidade, deverá a Autoridade Tributária e o Julgador Administrativo,
cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não
lhes sendo permitida a utilização de discricionariedade.
Assim, mesmo que a Primeira Seção de Julgamento do CARF detenha
competência para apreciar matérias relacionados ao Simples Nacional, não é possível julgar de
forma diversa da prescrita em lei, nem se pronunciar a respeito de seus dispositivos, conforme
determina o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/15, e determina a Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.754 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.725398/2012-54

No caso em análise, verifica-se que a ciência do ADE ocorreu em 09/10/2012, por
via postal (fls. 102), de modo que a interessada teria até 08/11/2012 para providenciar a
regularização dos débitos que ensejaram sua exclusão do Simples Nacional, o que manteria a
empresa nesta sistemática. Porém, o depósito do montante integral do débito foi realizado em
29/01/2013, ou seja, após o prazo limite para regularização das pendências.
Dessa forma, uma vez que não foram regularizados os débitos que acarretaram a
emissão do Ato de Exclusão do Simples Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias contado da sua
ciência, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar o pedido de realização de diligência e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital